Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Levando-se em consideração a existência de depósitos judiciais às págs. 2 do ID 12157938 e 1 do ID 12157944, intime-se o Autor da Ação Rescisória, por Carta, no endereço declinado à pág. 1 do ID 12157936, para, no prazo de 20 (vinte) dias, proceder ao recolhimento das custas finais referentes à fase de conhecimento do feito e respectivo levantamento dos valores depositados em Juízo após a comprovação do pagamento do referido encargo processual. Advirta-se que em caso de inércia, os autos serão arquivados e que eventual prática de qualquer ato nos presentes autos estará condicionado ao recolhimento das custas finais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator